Tribunal: STF
Processo: ADO 81
Classe: ADO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ALEGADA INÉRCIA DO PODER LEGISLATIVO NA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR MENCIONADA NO INC. I DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO SOCIAL DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. A Central Única dos Trabalhadores – CUT requer ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade por omissão como amicus curiae (e-doc. 25).



    A requerente afirma “congrega[r] a mais expressiva representação, mostrando-se legitimada para a interlocução institucional acerca das questões relacionadas ao mundo do trabalho e à defesa dos direitos dos trabalhadores” (fl. 3, e-doc. 25).



    Sustenta que “a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é cabível no caso de silêncio legislativo inconstitucional, ou seja, no descumprimento de um dever constitucional de legislar. No caso, o dispositivo legal em questão é claro ao determinar a necessidade de edição de lei complementar, que regulará os direitos de trabalhadores dispensados sem justa causa. Trata-se, portanto, de comando explícito na Constituição que não foi cumprido pelo Poder Legislativo, caracterizando omissão total. Tal mora legislativa gera insegurança jurídica e consequente fragilização da proteção dos direitos dos trabalhadores, sendo necessário supri-la” (fl. 4, e-doc. 25).



    Ressalta que “o Poder Público brasileiro direcionou atenção ao tema quando ratificou a Convenção 158 da OIT, que versa sobre os direitos do trabalhador no término da relação de trabalho por iniciativa do empregador, como citado pela Câmara dos Deputados ao prestar informações. No entanto, essa mesma Convenção foi denunciada pelo Presidente da República em 1996, por meio do Decreto 2.100/96, deixando de vigorar no país. O Decreto em questão não foi invalidado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de os julgamentos da ADI 1625 e da ADC 39 apontarem para a necessidade de a denúncia de tratados internacionais prescindir da ratificação do Congresso Nacional. Essas decisões, todavia, só tiveram efeitos a partir da publicação das respectivas atas de julgamento. Portanto, a legislação brasileira continua sem dispositivo que regule os direitos citados pela Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 25).



    Assinala que, “após 35 anos da promulgação da Constituição Federal, a lei complementar que regula o art. 7º, I, ainda não foi editada. Sob esse prisma, é cabível a declaração, por essa Corte, de omissão inconstitucional na promulgação de lei complementar federal que regule os direitos dos trabalhadores demitidos sem justa causa, e a fixação de prazo razoável para o Congresso suprir tal mora — considerada a urgência que o seu alcance social demanda —, nos termos da Convenção 158 da OIT” (fl. 5, e-doc. 25).



    Requer “seja admitida na qualidade de amicus curiae na ação” (fl. 5, e-doc. 25).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”(DJe 15.10.2009).



    3. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto o exame da alegada omissão inconstitucional na edição da lei complementar federal pela qual seja regulamentado o direito social à proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, previsto no inc. I do art. 7º da Constituição da República.



    Nos arts. 2º e 3º do Estatuto Social da requerente se estabelecem os seguintes objetivos:



    “Art. 2º. A Central Única dos Trabalhadores é uma organização sindical de massas em nível máximo, de caráter classista, autônomo e democrático, cujos fundamentos são: o compromisso com a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida é trabalho e o engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialismo. 



    Art. 3º. A CUT tem como objetivo fundamental organizar, representar sindicalmente e dirigir, numa perspectiva classista, a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil, da cidade e do campo, do setor público e privado, ativos/ase inativos/as, na defesa dos seus interesses imediatos e históricos”.



    4. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso da Central Única dos Trabalhadores - CUT nesta ação direta de inconstitucionalidade por omissão como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora